Tribunal: TJDFT
Processo: 0709237-02.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-12-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0709237-02.2020.8.07.0016 RECORRENTE: HEADWAY SQUASH &amp; FITNESS ACADEMIA ESPORTIVA LTDA - EPP RECORRIDO: EDNA MAGALHAES DECISÃO Trata-se de recurso extraordinário interposto com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal – CF/88 contra acórdão proferido pela Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal que foi assim ementado: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA E PRELIMINAR DE VÍCIO NA FUNDAMENTAÇÃO. REJEITADAS. FURTO NO INTERIOR DE ESTABELECIMENTO COMERCIAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MATERIAL CONFIGURADO. DANO MORAL CARACTERIZADO. RECURSO DA PARTE RÉ CONHECIDO. PRELIMINARES REJEITADAS E NÃO PROVIDO. RECURSO DA PARTE AUTORA CONHECIDO E PROVIDO. I. Trata-se de recursos inominados interpostos pelas partes em face de sentença que julgou procedente em parte os pedidos formulados na inicial para condenar a ré ao pagamento da quantia de R$ 3.502,00. Em seu recurso a parte autora/ recorrente sustenta que a situação vivenciada lhe causou aborrecimentos que extrapolaram mero dissabor, razão pela qual requer a reforma da sentença e julgamento procedente do pedido relativo ao dano moral. Por outro lado, a ré/recorrente, em preliminar, alega cerceamento de defesa, porquanto foi negado a possibilidade de produção da prova testemunhal. Igualmente alega em preliminar a ausência de fundamentação da sentença atacada por meio de embargos de declaração. No mérito, aduz que não estava no objetivo dos serviços prestados o recebimento e guarda de objetos pessoais dos alunos, bem como não há qualquer fundamento para que houvesse expectativa de que objetos guardados de responsabilidade da ré/recorrente, não havendo que se em falha na prestação dos serviços contratados. Requer o acolhimento das preliminares e extinção do feito. No mérito, postula a reforma da sentença e o julgamento improcedente dos pedidos deduzidos na inicial. II. Não configura cerceamento de defesa a dispensa da oitiva de testemunhas quando o fato delas prescinde, ante a farta documentação existente nos autos que comprova a dinâmica dos fatos (em especial o furto das chaves do veículo da autora/recorrida enquanto realizava seus exercícios físicos). No mais, o juiz é o destinatário final das provas, não tendo obrigação pela produção de todos os meios postulados pelas partes. Preliminar rejeitada. III. No que pertine a preliminar de vício na fundamentação da sentença de embargos de declaração, descabe as alegações deduzidas pela parte ré/recorrente, porquanto a sentença bem explanou o fundamento central que justificou o julgamento de rejeição dos embargos de declaração, nos seguintes termos: “os fatos que não eram incontroversos restaram devidamente comprovados por meio do Inquérito Policial, do depoimento do autor do crime e da documentação carreada ao processo criminal. Além disso, não se mostra plausível que a ré consiga comprovar fato negativo, ainda mais por meio de testemunhas que sequer prestariam compromisso legal “. Preliminar rejeitada. IV. Avançando no mérito, o artigo 14, §3o, II, do CDC dispõe que o fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros. Trata-se de responsabilidade objetiva e o ônus da prova da causa excludente (culpa exclusiva da vítima ou de terceiros) é do fornecedor. V. Restou incontroverso que a parte autora/recorrida era cliente da academia. Igualmente não se discute que o furto de seu veículo somente se perpetrou em razão do furto anterior das chaves do referido automóvel que estavam em armário fornecido pela parte ré/recorrente. VI. E nesse sentido, pode-se invocar, por analogia, a jurisprudência pacificada do Superior Tribunal de Justiça tanto nos casos de danos causados nos automóveis dos clientes dentro do estacionamento de propriedade da empresa, como furtos praticados dentro de shoppings ou instalações comerciais. Em todos eles, o proprietário do estabelecimento é responsável pela reparação dos danos. VII. Concretamente, a disponibilização de armários não afasta a responsabilidade pela guarda dos bens dos consumidores em armários localizados em no interior do estabelecimento comercial, aos quais também se estende o dever de vigilância enquanto utilizados por frequentadores da academia. Nesse passo, é indubitável o direito à justa indenização, mostrando incólume a decisão proferida pelo juízo de origem. VIII. Quanto ao dano moral, tenho que assiste razão a parte autora/recorrente. Há precedente desta egrégia Turma Recursal, no qual demandada a mesma fornecedora de serviços, em que restou decidido que “A subtração de bem de cliente no interior de estabelecimento comercial, atrelado a omissão do fornecedor em tentar minimizar as agruras decorrentes do ilícito, particularmente deixando o consumidor à própria sorte, são circunstâncias suficientes para a caracterização do dano moral” (Acórdão 992749). A situação dos autos amolda-se àquela antes dirimida, motivo por que na espécie também há que se reconhecer a ocorrência do dano moral. IX. O valor da indenização dever ser fixado no montante de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a título de indenização por dano moral mostra-se compatível com as circunstâncias do caso, tendo em vista que atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. X. Recurso da parte ré/recorrente conhecido, preliminares rejeitadas e não provido. Recurso da parte autora/recorrente conhecido e provido. Custas recolhidas. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% do valor corrigido da condenação. (Acórdão 1349067, 07092370220208070016, Relator: ANA CLAUDIA LOIOLA DE MORAIS MENDES, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 28/6/2021, publicado no DJE: 8/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.). JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NÃO CARACTERIZADAS. INCONFORMISMO COM A TESE ADOTADA. REVOLVIMENTO DE PROVAS. VÍCIO INOCORRENTE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. I. Trata-se de Embargos de Declaração interposto pela parte recorrida sucumbente em face de acórdão exarado por esta Turma Recursal que negou provimento ao recurso interposto, mantendo a sentença combatida. Alega a existência de omissão e obscuridade na análise da sua responsabilidade civil. II. Os Embargos de Declaração buscam sanar vícios, como obscuridade, contradição ou omissão, que podem acometer a decisão judicial, sendo necessária a existência de vício intrínseco do decisium, para comportar a oposição dos embargos. Assim, o vício deve estar nitidamente contido nas premissas do julgamento, ainda que para fins de prequestionamento. III. No caso em concreto, não se configura os vícios alegados, pretendendo a parte embargante, na realidade, a revisão das provas e rejulgamento do mérito da matéria já apreciada no acórdão. Assentado na doutrina e jurisprudência que, não há vício de omissão ou contradição se no julgamento foram declinados os fatos e os fundamentos do convencimento do julgador. IV. O Acórdão expressamente decidiu que: “II. Não configura cerceamento de defesa a dispensa da oitiva de testemunhas quando o fato delas prescinde, ante a farta documentação existente nos autos que comprova a dinâmica dos fatos (em especial o furto das chaves do veículo da autora/recorrida enquanto realizava seus exercícios físicos). No mais, o juiz é o destinatário final das provas, não tendo obrigação pela produção de todos os meios postulados pelas partes. Preliminar rejeitada. III. No que pertine a preliminar de vício na fundamentação da sentença de embargos de declaração, descabe as alegações deduzidas pela parte ré/recorrente, porquanto a sentença bem explanou o fundamento central que justificou o julgamento de rejeição dos embargos de declaração, nos seguintes termos: “os fatos que não eram incontroversos restaram devidamente comprovados por meio do Inquérito Policial, do depoimento do autor do crime e da documentação carreada ao processo criminal. Além disso, não se mostra plausível que a ré consiga comprovar fato negativo, ainda mais por meio de testemunhas que sequer prestariam compromisso legal “. Preliminar rejeitada. IV. Avançando no mérito, o artigo 14, §3o, II, do CDC dispõe que o fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros. Trata-se de responsabilidade objetiva e o ônus da prova da causa excludente (culpa exclusiva da vítima ou de terceiros) é do fornecedor. V. Restou incontroverso que a parte autora/recorrida era cliente da academia. Igualmente não se discute que o furto de seu veículo somente se perpetrou em razão do furto anterior das chaves do referido automóvel que estavam em armário fornecido pela parte ré/recorrente. VI. E nesse sentido, pode-se invocar, por analogia, a jurisprudência pacificada do Superior Tribunal de Justiça tanto nos casos de danos causados nos automóveis dos clientes dentro do estacionamento de propriedade da empresa, como furtos praticados dentro de shoppings ou instalações comerciais. Em todos eles, o proprietário do estabelecimento é responsável pela reparação dos danos. VII. Concretamente, a disponibilização de armários não afasta a responsabilidade pela guarda dos bens dos consumidores em armários localizados em no interior do estabelecimento comercial, aos quais também se estende o dever de vigilância enquanto utilizados por frequentadores da academia. Nesse passo, é indubitável o direito à justa indenização, mostrando incólume a decisão proferida pelo juízo de origem. VIII. Quanto ao dano moral, tenho que assiste razão a parte autora/recorrente. Há precedente desta egrégia Turma Recursal, no qual demandada a mesma fornecedora de serviços, em que restou decidido que “A subtração de bem de cliente no interior de estabelecimento comercial, atrelado a omissão do fornecedor em tentar minimizar as agruras decorrentes do ilícito, particularmente deixando o consumidor à própria sorte, são circunstâncias suficientes para a caracterização do dano moral” (Acórdão 992749). A situação dos autos amolda-se àquela antes dirimida, motivo por que na espécie também há que se reconhecer a ocorrência do dano moral. IX. O valor da indenização dever ser fixado no montante de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a título de indenização por dano moral mostra-se compatível com as circunstâncias do caso, tendo em vista que atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.”. V. Assim, a pretensão não encontra qualquer amparo no art. 48 da Lei no. 9.099/95. VI. Embargos conhecidos e rejeitados. Súmula do julgamento servirá de acórdão nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95. (Acórdão 1376727, 07092370220208070016, Relator: ANA CLAUDIA LOIOLA DE MORAIS MENDES, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 28/6/2021, publicado no DJE: 19/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Da análise dos requisitos de admissibilidade, verifica-se que o recurso é tempestivo e as partes são legítimas. Em suas razões recursais, a recorrente cita o art. 5o, caput e incisos LV e LIV e art. 93, inciso IX, ambos da CF/88 e sustenta que não foram enfrentados os argumentos da parte naquilo que se refere ao distinguishing realizado em sede de Recurso Inominado e Embargos de Declaração. No entanto, o Supremo Tribunal Federal, no exame do ARE-RG 835.833, de relatoria do Ministro Teori Zavascki, DJe 26/3/2015 (Tema n. 800), decidiu que, em regra, não possuem repercussão geral as controvérsias decididas no âmbito dos Juizados Especiais Cíveis da Lei 9.099/1995, que decorrem de uma relação de direito privado revestida de simplicidade fática e jurídica, como ocorre na hipótese dos autos. Confira-se: PROCESSUAL CIVIL. DEMANDA PROPOSTA PERANTE OS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS DA LEI 9.099/95. CONTROVÉRSIA NATURALMENTE DECORRENTE DE RELAÇÃO DE DIREITO PRIVADO, REVESTIDA DE SIMPLICIDADE FÁTICA E JURÍDICA, COM PRONTA SOLUÇÃO NA INSTÂNCIA ORDINÁRIA. EXCEPCIONALIDADE DE REPERCUSSÃO GERAL ENSEJADORA DE ACESSO À INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. 1. Como é da própria essência e natureza dos Juizados Especiais Cíveis Estaduais previstos na Lei 9.099/95, as causas de sua competência decorrem de controvérsias fundadas em relações de direito privado, revestidas de simplicidade fática e jurídica, ensejando pronta solução na instância ordinária. Apenas excepcionalmente essas causas são resolvidas mediante aplicação direta de preceitos normativos constitucionais. E mesmo quando isso ocorre, são incomuns e improváveis as situações em que a questão constitucional debatida contenha o requisito da repercussão geral de que tratam o art. 102, § 3o, da Constituição, os arts. 543-A e 543-B do Código de Processo Civil e o art. 322 e seguinte do Regimento Interno do STF. 2. Por isso mesmo, os recursos extraordinários interpostos em causas processadas perante os Juizados Especiais Cíveis da Lei 9.099/95 somente podem ser admitidos quando (a) for demonstrado o prequestionamento de matéria constitucional envolvida diretamente na demanda e (b) o requisito da repercussão geral estiver justificado com indicação detalhada das circunstâncias concretas e dos dados objetivos que evidenciem, no caso examinado, a relevância econômica, política, social ou jurídica. 3. À falta dessa adequada justificação, aplicam-se ao recurso extraordinário interposto nas causas de Juizados Especiais Estaduais Cíveis da Lei 9.099/95 os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do art. 543-A do CPC. (ARE 835833 RG, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, julgado em 19/03/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-059 DIVULG 25-03-2015 PUBLIC 26-03-2015). Ademais, evidencia-se que eventual divergência em relação ao entendimento adotado pela Turma Recursal exigiria a análise da legislação infraconstitucional aplicável e o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo (verbete sumular n. 279 do STF). Ante o exposto, o caso sob exame não possui os atributos exigidos, razão pela qual INDEFIRO O PROCESSAMENTO do recurso extraordinário. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 14 de dezembro de 2021. ARNALDO CORRÊA SILVA Juiz de Direito Presidente da 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do DF